Tribunal: TJBA
Processo: 8071474-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071474-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FLAVIA FRANCA DE CASTRO FONSECA

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ, LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA, RUY NESTOR BASTOS MELLO FILHO

IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MENEZES MARON DE ANDRADE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N.º 01/2025. IMPUGNAÇÃO DAS QUESTÕES N.º 18, N.º 48, N.º 74 e N.º 90. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada em concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado da Bahia (Edital n.º 01/2025), visando à anulação de questões da prova objetiva (n.º 18, n.º 48, n.º 74 e n.º 90), com recálculo da pontuação e prosseguimento nas fases subsequentes do certame.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; (ii) saber se o Poder Judiciário pode anular questões de concurso público por suposto erro material ou ilegalidade e (iii) saber se as questões n.º 18, n.º 48, n.º 74 e n.º 90 apresentam vício apto a ensejar sua anulação.

III. Razões de decidir

3. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois os demais candidatos possuem mera expectativa de direito à nomeação, não sendo titulares de direito líquido e certo a justificar sua inclusão no polo passivo.

4. O controle judicial sobre questões de concurso público limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora, salvo em hipóteses de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta.

5. As questões n.º 18, n.º 48, n.º 74 e n.º 90 não apresentam ilegalidade evidente, tratando-se de interpretações possíveis e inseridas na discricionariedade técnica da banca examinadora.

6. Ausente demonstração de violação objetiva ao edital ou à legislação aplicável, não se configuram as hipóteses excepcionais que autorizariam a anulação das questões impugnadas.

Tese de julgamento
: “O Poder Judiciário somente pode intervir em questões de concurso público em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. 2. Divergências interpretativas razoáveis sobre o conteúdo das questões não autorizam a anulação judicial de itens de prova objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1690488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 20.06.2018.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8071474-06.2025.8.05.0000

tendo como impetrante
FLÁVIA FRANÇA DE CASTRO FONSECA

e como Impetrados o

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – MPBA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
denegar a segurança
e jugar prejudicado o agravo interno,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22